Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. ALEGADA COAÇÃO ILEGAL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA REAPROXIMAÇÃO. TESE INFUNDADA. CONTRARIEDADE COM A PROVA COLHIDA NA AÇÃO PENAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. NÃO RECOMENDAÇÃO. ATO COATOR MANTIDO.
1. A via estreita do habeas corpus não permite o cotejo das provas para, sopesando-as, apontar quais possuem maior valor em detrimento de outras, impondo-se que a prova dos fatos seja pré-constituída, o que não ocorre no caso.
2. O ato coator indica, de forma clara, a materialidade e os fortes indícios de autoria dos delitos, ressaltando ainda o risco que a liberdade do acusado representa à ordem pública e à integridade física e emocional da vítima, tratando-se de réu reincidente no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e com histórico de violência contra a mesma vítima.
3. A contemporaneidade da medida não está relacionada apenas ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, mas, sobretudo, na necessidade da segregação e da permanência dos requisitos da cautelaridade.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal.
5. Ordem denegada.